Tribunal: STF
Processo: HC 260242
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no AREsp 2.934.896/SP - eDOC 2, p. 387):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência deste STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem em razão da incidência da Súmula 7 do STJ e 284 do STF. 2. A parte agravante alega que impugnou especificamente as razões da inadmissibilidade do recurso especial e requer o provimento do agravo regimental para que o recurso especial seja conhecido e provido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de modo a atender ao princípio da dialeticidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O agravo regimental não demonstrou que o agravo em recurso especial impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, limitando-se a negar genericamente a incidência da Súmula 7 do STJ e a repetir as razões do recurso especial. 5. É dever da parte demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório para a análise da questão, o que não ocorreu no caso, pois a simples assertiva genérica de revaloração de prova não é suficiente para o conhecimento do recurso especial. 6. Não houve concreto combate à incidência da Súmula 284 do STF, a qual evidencia a deficiência de fundamentação do recurso especial, circunstância que obsta o seu conhecimento. 7. A decisão agravada está correta ao não conhecer do agravo em recurso especial por ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme art. 932, inciso III, do CPC, art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e Súmula 182 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental não provido



    Busca-se, em suma, reforma da decisão que inadmitiu o recurso especial, tendo em vista que a “matéria discutida é exclusivamente de direito, de análise sobre a ilegalidade do ato, e todos os fatos estão documentados nestes autos”, não havendo “necessidade de análise profunda de qualquer prova para saber que a r. decisão atacada é desproporcional, ilegítima e viola direito líquido e certo”. 



    É o relatório. Decido. 



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei) “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. […]” (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifei)



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente